Tribunal: TJDFT
Processo: 0700997-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0700997-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA KELLY DE JESUS ALVES AGRAVADO: DIVA GUIMARAES PORTO, HAROLDO DA SILVA PORTO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Por meio da petição ID 32918218, requer a agravante a concessão de prazo para que se manifeste acerca de documento acostado aos presentes autos em sede de contrarrazões. Defiro conforme requerido. Intime-se o patrono da agravante para se manifestar acerca do documento ID 32858646, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de fevereiro de 2022